Tribunal: TJSP
Processo: 0011816-13.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pedido de retificação do cálculo de penas. Via imprópria. Supressão de instância. Ordem não conhecida.
Habeas corpus concedido de ofício. Constrangimento ilegal verificado. Questão meramente de direito.

1. Requerimento para constar o lapso de 40%, para fins de progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pedido de retificação do cálculo de penas. Via imprópria. Supressão de instância. Ordem não conhecida.
Habeas corpus concedido de ofício. Constrangimento ilegal verificado. Questão meramente de direito.

1. Requerimento para constar o lapso de 40%, para fins de progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 13.964/2019. Via imprópria. Utilização do writ como sucedâneo recursal. Competência originária para deferimento da pretensão confiada à Vara das Execuções. Supressão de Instância.
2. Habeas corpus concedido de ofício. Questão meramente de direito. Constrangimento ilegal verificado. Sentenciado anteriormente condenado por roubo. Reincidente comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser mais benéfica.
3. Impossibilidade de se tomar o lapso de 40%, previsto no art. 112, V, da Lei de Execução Penal, por se tratar de crime com resultado morte. Omissão legislativa que impõe o uso da analogia in bonam partem. Réu não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, condição para exigência do cumprimento de 60% da pena para progressão, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica, o que, em se tratando de crime com resultado morte, representa o percentual de 50%, previsto no inciso VI do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.
4. Ordem concedida de ofício para determinar que o Juízo a quo refaça o cálculo para fins de progressão, considerando o lapso de 50 %, previsto no art. 112, VI, da Lei de Execução Penal.